Tribunal: TJSP
Processo: 2193124-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193124-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
APARECIDO ANTONIO BATISTA, AFONSO SANTOS, ANTONIO PAULO
CHINELLI, ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA, ARMINDA CAMARGO DOS
SANTOS, ISMAEL SANTOS CLEMENTINO, JOÃO BATISTA ZOCOLER,
NILTON FRAGA DA SILVA e SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, são
agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
2
Voto no 13448
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000
Agravante: Aparecido Antonio Batista e outros
Agravado: São Paulo Previdência - SPPREV e outro
Origem: 4a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Celina Kiyomi Toyoshima
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
Cumprimento de Sentença acolhida. Insurgência dos
exequentes.
Cabimento.
Decisão
que
convalidou
justamente os critérios utilizados nos cálculos dos
exequentes, os quais, ademais, estão em conformidade
com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810
de Repercussão Geral e pelo C. STJ no Tema 905 dos
Recursos Repetitivos.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Tempestivo recurso de agravo de instrumento
interposto pelos exequentes Aparecido Antonio Batista e outros contra a
r. decisão de fls. 1285/1287 dos autos do cumprimento de sentença de
origem, que acolheu a impugnação oposta pelas agravadas São Paulo
Previdência - SPPREV e outro, sob os seguintes fundamentos:
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
outro
opôs
Impugnação
à
Execução
ajuizada
por
APARECIDO ANTONIO BATISTA E OUTROS, alegando,
em síntese, nulidade por ausência de trânsito em julgado, e
no mérito, o excesso de execução, por desconsiderar os
dispositivos da Lei no 11.960/2009, para o cálculo da
correção e juros de mora.
Postulou o reconhecimento do excesso de execução.
A exequente ofereceu resposta à impugnação (fls. 450/453),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
3
sustentando a regularidade dos seus cálculos e a existência
do trânsito em julgado.
A exequente reconheceu o trânsito, porém manteve a
impugnação no tocante aos cálculos.
É o relatório. Decido.
Acolho a impugnação.
No tocante aos critérios de atualização monetária,
consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal,
com
o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE, deve ser dado cumprimento ao decidido no
julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09. No que concerne aos juros
moratórios incidentes sobre os valores finais apurados para
pagamento, tendo em vista não ostentar natureza tributária,
deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada
pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/09. Já a segunda tese,
referente à atualização monetária, tem a seguinte redação:
"O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Assim,
consoante o julgamento proferido pelo Pretório Excelso, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
4
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda
Publica, mesmo no período anterior à expedição do
precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário
adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes
sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de
remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/09,
apenas para débitos de natureza não tributária.
No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda
não é de natureza tributária, a correção monetária, por
força do julgamento do RE no 870947, deverá ser calculada
nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária IPCA-E. E quanto aos juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09.
Correto, pois, o cálculo apresentado, pela FESP, no tocante
aos juros.
Em face do exposto, acolho da impugnação à execução, na
forma supra exarada, acolhendo os critérios de cálculos da
impugnante.
Fica a exequente condenada aos honorários advocatícios que
fixo no percentual mínimo sobre o valor da causa.
Em
suas
razões
recursais,
argumentam
os
exequentes, em síntese, que há contradição na r. decisão agravada, pois
um dos fundamentos para acolher a impugnação à execução da
executada é o de que os juros de mora deveriam ser calculados de
acordo com a Lei Federal no 11.960/09, no entanto, sequer houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
5
impugnação dos cálculos nesse ponto, os quais observaram
integralmente o índice de juros de mora previsto nas Leis no 11.960/09 e
no 12.703/2012. Pleiteiam o provimento deste recurso, para que a r.
decisão seja reformada, e seus cálculos sejam homologados.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
11/14).
Decorrido o prazo legal sem apresentação de
contraminuta (fls. 19).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, de se consignar ser, na espécie,
desnecessária a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e
contraminuta da agravada, razão pela qual, em observância aos
princípios da celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o
mérito do recurso, que deve se limitar ao exame da legalidade da decisão
atacada.
Em
seguida,
atendidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, conheço do recurso, e dou-lhe provimento.
Os agravantes apresentaram os cálculos de fls.
1208/1227, aos quais foram aplicados o índice IPCA-E para o cômputo
da correção monetária, e a TR (juros aplicados à caderneta de poupança)
para os juros de mora.
Na impugnação ao cumprimento de sentença de fls.
1231/1240, requerem as agravadas (i) a nulidade da execução por
ausência de trânsito em julgado do processo que deu origem ao título
executado; (ii) a aplicação do índice IPCA-E para cômputo da correção
monetária somente após 23/05/2015.
Na r. decisão agravada de fls. 1285/1287, o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
6
Juízo a quo acolheu a impugnação das agravadas, sob o fundamento de
que “No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de
natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do
RE no 870947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E. E quanto aos juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09”.
Percebe-se que a decisão agravada, de fato, incorreu
em erro ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oposta
pelas agravadas FESP e SPPREV, pois os índices que entendeu corretos
são justamente aqueles utilizados pelos exequentes, vez que neles houve
a aplicação dos juros de mora na forma da Lei no 11.960/2009, a partir
de sua entrada em vigor, e do IPCA-E para a correção monetária.
Desse modo, no cálculo doso exequentes foi
observado o pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema
n. 810 da Repercussão Geral, que trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, no qual foram fixadas as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator, e que devem ser observadas no caso em
tela:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
7
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)
Consigne-se que a modulação dos efeitos do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrida em 25/03/2015, refere-se
exclusivamente aos precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o
art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09)
não foi objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal
naquela ocasião. Tal entendimento deriva da interpretação conferida aos
próprios fundamentos da declaração de inconstitucionalidade firmada
nas citadas ADI's.
Também foi observado o quanto decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema n. 905 dos
Repetitivos, que também enfrentou a questão da aplicabilidade do art. 1o-
F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, no qual foram fixadas as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
8
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
9
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença de fls.
1231/1240, e acolhidos os cálculos dos agravantes/exequentes
apresentados às fls. 1208/1227, à míngua de impugnação de qualquer
outro de seus elementos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193124-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13448
10
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para reformar a r. decisão atacada, rejeitando a impugnação ao
cumprimento de sentença oposta pelas agravadas, e acolhendo os
cálculos dos agravantes.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora